Tribunal: TJPA
Processo: 0833973-52.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833973-52.2019.8.14.0301

APELANTE: PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA

APELADO: ELISAUDA RIBEIRO MAGNO, CHARLES ANTUNES MAGNO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INOCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1)
É cediço que o recurso de embargos de declaração destina-se a corrigir defeitos do julgado, quais sejam: a existência de erro material, obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC.

2)
Inexiste afronta quando o Acórdão se pronuncia, de forma clara e suficiente acerca das questões suscitadas nos autos. Assim, a oposição dos aclaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do Embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.

3)
Inexiste vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.

4)
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer
e
rejeitar
os Embargos de Declaração, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PARAFERRO PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA
, em face do acórdão proferido em
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela embargante, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, movida por
ELISAUDA RIBEIRO MAGNO e CHARLES ANTUNES MAGNO
, assim ementado (Num. 21604330):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DANOS CAUSADOS POR CONSTRUÇÃO VIZINHA. TRINCAS NO IMÓVEL DOS REQUERENTES DEVIDO A VIBRAÇÕES EM OBRA. PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO VERIFICADO. PREJUÍZO PROCESSUAL NÃO COMPROVADO. PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF. NULIDADE AFASTADA. MÉRITO: APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.311, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. AUTORES QUE CUMPRIRAM O ÔNUS QUE LHE CABIA. ART. 373, I, DO CPC. RESPONSABILIDADE DA RÉ. COMPROVADA. LAUDO PERICIAL. PROVAS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DOS AUTORES. DEVER DE INDENIZAR. CONFIGURADO. CARACTERIZADO O ATO ILÍCITO. EVIDENCIADOS OS REQUISITOS ENSEJADORES DO DIREITO À INDENIZAÇÃO. JUSTA CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS SOFRIDOS. ART. 186 E ART. 927 DO CC. SENTENÇA MANTIDA IN TOTUM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inconformada, a apelante opôs Embargos de Declaração (Num. 21813294), alegando omissão no acórdão. Defende principalmente, que a questão do cerceamento defesa não teria sido suficientemente enfrentada
. Ao final, requer conhecimento e provimento dos aclaratórios, a fim de que seja anulada a sentença apelada, por suposto cerceamento de defesa.

Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou Contrarrazões ao recurso, deixando o prazo transcorrer
in albis
, conforme Certidão (Num. 22248312).

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual, nos termos do art. 931, CPC.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar, que nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos aclaratórios não se presta para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como já foi exposto, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, mas jamais para reexaminar questões já decididas pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, ou seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

No caso em tela, a questão apresentada nos presentes embargos aclaratórios tem caráter nítido de rediscussão da matéria já julgada, o que é inviável.

Defende a embargante que o acórdão não teria analisado suficientemente a preliminar de cerceamento de defesa
. No entanto, o acórdão foi claro ao aplicar, no caso concreto, a correta análise acerca do tema, senão vejamos
in verbis
(Num. 21062010):

“O apelante arguiu como preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide. O referido argumento não merece prosperar. Explico.

Segundo nosso ordenamento jurídico, o cerceamento de defesa, vício que culmina em nulidade processual, configura-se com a diminuição ou supressão do direito da parte, prejudicando-lhe os meios inerentes à defesa.

Nesse passo, o julgamento antecipado da demanda é possível quando não há necessidade de se produzir prova, possibilitando ao magistrado emitir antecipadamente decisão acerca do mérito, corroborando, portanto, para a celeridade e economia processual.

Para tanto, assim autoriza o Código de Processo Civil:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Tal situação constitui exceção processual, de cunho extraordinário, pois a regra é a realização de fase instrutória, com a ampla produção de provas pelas partes.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça rejeita a nulidade da sentença pelo julgamento antecipado da lide, exigindo a demonstração do efetivo prejuízo decorrente e da necessidade de instrução probatória. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL DA PESSOA FÍSICA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73 NÃO DEMONSTRADA. IRREGULAR QUEIMA DA PALHA DA CANA-DE-AÇÚCAR. DANO AMBIENTAL IMPUTADO À PESSOA JURÍDICA E À PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA PESSOA FÍSICA QUE ORA SE RECONHECE. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO A ELA. [...] RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR. PREJUÍZO PROCESSUAL NÃO COMPROVADO. NULIDADE AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. COMPROVAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. MPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. QUEIMA DA PALHA DA CANA- DE-AÇÚCAR. ILEGALIDADE. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM FUNDAMENTO BASILAR DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. [...] 3. "Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a falta de despacho saneador em julgamento antecipado da lide não invalida o trâmite processual, excepcionando-se hipótese de prejuízo para o recorrente, o que não foi demonstrado no presente caso. Tal posicionamento se justifica pela aplicação do brocardo pas de nullité sans grief, segundo o qual não há nulidade sem demonstração de prejuízo." (AgRg no Resp 1.428.574/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/11/2015). 4. A alteração das conclusões que levaram a Corte de origem a rejeitar o alegado cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. [...] 8. Recurso especial da empresa não conhecido. (REsp 1677268/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, Dje 30/06/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ARRESTO DE COTAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE (CPC/73, ART. 330, I). CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL (SÚMULA 284/STF). FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS (SÚMULA 283/STF). REQUISITOS DA FRAUDE À EXECUÇÃO (SÚMULA 7/STJ). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa aos arts. 128, 458, 460 e 535 do CPC/73 (atuais arts. 141, 489, 492 e 1.022 do CPC/2015) o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. Tendo a r. sentença julgado antecipadamente os embargos de terceiro, com base na documentação acostada aos autos, aplicou a regra pertinente, do art. 330, I, do CPC/73, e não a norma do art. 331 e seu § 2º, invocada pela recorrente, a qual só teria lugar: "Se não ocorrer (esse) qualquer das hipóteses previstas nas seções precedentes". Consoante a jurisprudência desta Corte, "não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide" (AgInt no REsp 1.681.460/PR, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 6/12/2018), como ocorre no caso. 3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador constatar adequadamente instruído o feito, com a prescindibilidade da dilação probatória, por se tratar de fatos provados documentalmente. 4. A conclusão do Tribunal de origem, ao confirmar a sentença de improcedência dos embargos de terceiro, partiu da análise minuciosa da documentação encartada nos autos, que evidenciou fraude à execução e má-fé da embargante, em conluio com a sociedade empresária que passou a integrar o polo passivo das ações judiciais propostas pelos embargados em razão de desconsideração inversa da personalidade jurídica do devedor. A modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento do suporte fáticoprobatório dos autos, providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula 7 deste Pretório. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.430.286/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 20/10/2022)

No caso, o apelante não comprovou o efetivo prejuízo, como preconiza o princípio pas de nullité sans grief, ou seja, não há nulidade sem prejuízo. Portanto, com acerto o juízo de primeiro grau ao julgar antecipadamente a lide, diante da desnecessidade de dilação probatória, em conformidade com o art. 355, I, do CPC.

Desta feita, não há que se falar em cerceamento de defesa in casu. Assim, rejeito a preliminar arguida e passo a análise do mérito recursal.”.

Assim, depreende-se a clara inexistência de erro material, omissão, obscuridade ou mesmo contradição, de modo que a pretensão da embargante se traduz em pedido de reanálise do que foi decidido, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios.

Em verdade, a recorrente, inconformada com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, tenta reverter a decisão pela via inadequada dos Embargos de Declaração.

Destarte, n
ão havendo qualquer erro material, omissão, contradição ou obscuridade no v. Acórdão embargado, o recurso deve ser rejeitado.

Ademais, o julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
, ante a inexistência de contradição no
decisum
guerreado, nos termos do art. 1.022 do cpc, mantendo-se
in totum
o acórdão embargado, conforme a fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que todas as matérias arguidas foram devidamente analisadas, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

Belém, 24/10/2024